Tribunal: TJBA
Processo: 0507915-89.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação: 0507915-89.2017.8.05.0274 Apelante: Adroaldo Almeida Rodrigues Defensora Pública: Jeane Meira Braga Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Carolina Bezerra Alves Gomes da Silva Procuradora de justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ART. 155 DO CPP. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adroaldo Almeida Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade. 2. Consta da denúncia que, em 13 de abril de 2017, no Posto de Combustível Passarela, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o réu subtraiu aparelho celular e a quantia aproximada de R$ 215,00 pertencente ao estabelecimento comercial. 3. A defesa recorre exclusivamente quanto à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando ausência de apreensão e perícia do artefato, fragilidade da prova testemunhal, utilização indevida de elementos inquisitoriais, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência, bem como requerendo readequação da pena e do regime inicial, além de prequestionamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; (ii) examinar a alegada fragilidade ou divergência da prova testemunhal; (iii) aferir eventual violação ao art. 155 do CPP pela utilização de elementos inquisitoriais; (iv) analisar a alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência; e (v) verificar a necessidade de readequação da pena e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou-se segura e convergente quanto à utilização de arma de fogo para a prática da grave ameaça, circunstância corroborada pelos relatos firmes das vítimas e pelo contexto fático delineado na instrução. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que seu emprego seja comprovado por outros meios probatórios idôneos. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 2114612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 18/09/2024. 7. Eventuais variações narrativas acerca de aspectos periféricos não comprometem a coerência substancial dos relatos quanto ao núcleo do fato criminoso. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme assentado pelo STJ no HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022. 8. Não se verifica violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo, inclusive depoimentos das vítimas e interrogatório do acusado, que confessou a subtração. A utilização subsidiária de elementos investigativos, quando corroborados por prova judicializada, é admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 2072999/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN 10/02/2025). 9. Inexistindo dúvida razoável acerca do emprego de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo ou em violação à presunção de inocência. O conjunto probatório mostrou-se robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório e a incidência da causa de aumento. 10. Mantida a majorante, subsiste a dosimetria realizada pelo juízo de origem, que observou a técnica trifásica do art. 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando o seu emprego restar comprovado por outros meios probatórios idôneos, notadamente pela palavra firme e coerente das vítimas." "2. A utilização subsidiária de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por prova produzida sob o contraditório judicial, não viola o art. 155 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2114612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, REsp 2072999/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN 10/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507915-89.2017.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)